Tribunal: TJDFT
Processo: 0716751-88.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-09-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Arnoldo Camanho de Assis Número do processo: 0716751-88.2019.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO INTERNO CÍVEL (1208) AGRAVANTE: R LIMA LOPES MERCADO - ME AGRAVADO: ATACADAO S.A. D E C I S Ã O Por meio do presente agravo interno, a agravante pretende obter a reconsideração da decisão de ID 12193866, que não conheceu do agravo de instrumento interposto contra respeitável decisão do MM. Juízo da 2a Vara de Execução de Título Extrajudicial de Brasília, que, por sua vez, indeferiu em parte a petição inicial, rejeitando de plano a denunciação à lide proposta em sede de embargos à execução, bem como declarou a ilegitimidade passiva do agravado quanto às alegações de vício na constituição da empresa agravante. Contrarrazões pugnando pelo não provimento do agravo interno. É o relato do necessário. Passa-se à decisão. In casu, conforme se verifica dos andamentos processuais na origem (processo no 0717978-13.2019.8.07.0001), foi proferida sentença de mérito, de modo que o presente agravo interno, relacionado ao não conhecimento do agravo de instrumento, perdeu seu objeto, restando prejudicado. Dessa forma, julgo prejudicado o presente recurso, nos termos do art. 932, III, do CPC. Publique-se. Brasília, DF, em 15 de setembro de 2019. Desembargador ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS Relator